Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. EXIGÊNCIA TRIMESTRAL, COM BASE NA INSTRUÇÃO No 824/2015 EDITADA PELO DETRAN/DF. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA E DO PODER REGULAMENTAR DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de carência do interesse de agir com fundamento na teoria da asserção. No caso, afirmado impedimento para ingressar no sistema gerido pelo órgão de trânsito distrital, presente o interesse de agir da parte que formula a pretensão inicial de declarar a ilegalidade da Instrução no 824/2015 DETRAN/DF que o justificou, a fim determinar o desbloqueio do recredenciamento, sem condicioná-lo a apresentação de certidões negativas fiscais, em estrita observância à Resolução no 358/2010 do CONTRAN.
2. O art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro atribui a competência ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN para regulamentar o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores, ao passo que compete ao DETRAN/DF, na qualidade de entidade executiva de trânsito do Distrito Federal, proceder ao credenciamento das instituições e entidades que cumprirem as exigências da Resolução 358/2010 do CONTRAN (art. 3o, inc. II).
3. Inova indevidamente no ordenamento jurídico a Instrução no 824 de 10.11.2015, editada pelo DETRAN/DF, ao estabelecer a necessidade de apresentação trimestral de certidão negativa de débito e de regularidade fiscal para a renovação do credenciamento. Decerto, além de padecer do vício de competência para exigir requisito que extrapola a disciplina sobre a renovação do credenciamento prevista na Resolução 358/2010 do CONTRAN, sobressai-se a providência como condição de funcionamento da empresa impetrante, o que encontra óbice na Súmula no 70 do STF.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.